Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 85, §§1o e 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO POR NÃO TER FIXADO VERBA DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Conquanto viável se cogitar em situações pontuais da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC - v.g. no acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, quando há extinção do processo principal etc. -, o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa regulação que, se a decisão agravada não cogitara a fixação de honorários advocatícios, porquanto incabíveis na resolução de pedido de tutela provisória, juridicamente inviável que, resolvido o agravo interposto em face do decidido originalmente, seja fixada verba honorária, obstando a qualificação do julgado colegiado de omisso por não ter cogitado da cominação, porquanto descabida.

3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.